Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721932-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SIMONE DE JESUS FONSECA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por SIMONE DE JESUS FONSECA PIRES, deferiu a tutela de urgência e determinou a cobertura do medicamento Adalimumabe (Humira) 40 mg/0,4 ml, em conformidade com o receituário médico constante do ID 157900523. Alega a agravante, em síntese, que o tratamento requestado pela autora não está previsto no rol de eventos em saúde da Agência de Saúde Suplementar (ANS), instituído pela Resolução Normativa - RN no 465/2021, e que, portanto, não estaria obrigada a fornecê-lo à autora, por se tratar de contrato submetido aos ditames da Lei no 9.656/98. Nesse sentido, defende que falta probabilidade de direito que justifique a manutenção da tutela de urgência concedida à agravada, pois a decisão agravada “viola frontalmente o entendimento do STJ sobre a observância do ROL da ANS, que não foi até o momento alterado com a entrada em vigor da lei 14.454/22, bem como não respeita os requisitos previstos da referida lei para afastar o rol da ANS”. Salienta que “o tratamento pretendido pela parte agravada não se insere na exceção prevista por aquela Corte, tampouco preenche os requisitos da lei 14.454/22, pois se encontra desprovido de qualquer comprovação científica quanto à sua eficácia para o caso da segurada, bem como não há comprovação da recomendação da CONITEC ou outro órgão equivalente para o fornecimento do ADALIMUMABE para a Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada”. Defende, ainda, que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, tornando inviável o cumprimento da decisão judicial recorrida, e que a multa diária fixada pelo Juízo de origem é excessiva. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agrava e indeferir a tutela de urgência requerida na origem. Preparo regular no ID 47459093. Por ter postulado, em sede preliminar, a revogação da gratuidade de justiça, fora determinado no despacho de ID 47942093 a manifestação da agravante quanto ao cabimento desta parcela do recurso. Em resposta, houve a desistência do aludido pedido (ID 48452473), reiterando o provimento do pleito principal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Homologo a desistência da parcela recursal atinente à revogação da gratuidade de justiça (ID 48452473). Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante, frente a situação concreta apurada nos autos, a alegação de taxatividade do rol de eventos em saúde da Agência de Saúde Suplementar (ANS), instituído pela Resolução Normativa - RN no 465/2021. Após alguma tormentosa consolidação jurisprudencial, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, a Corte da Cidadania buscou pôr fim à divergência entre suas Turmas de Direito Privado e, por meio da Segunda Seção, fixou orientação no âmbito do julgamento dos EResp 1886929/SP pela taxatividade do rol da ANS, permitindo, no entanto, a cobertura em alguns casos. Contudo, posteriormente ao julgado, sobreveio a Lei 14.454/22, que alterou o art. 10 da Lei 9.656/98, dispondo ser exemplificativo o rol e procedimentos da ANS, e, portanto, a referência básica dos planos de saúde: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Assim, o art. 10, § 13, II da Lei 9.656/98, permite a ampliação casuística do rol de procedimentos da ANS, mediante comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão similar de renome internacionais. Na hipótese, a autora demonstra na origem que está em tratamento de doença neuro-oftalmológica consistente, segundo o relatório médico de ID origem 157900523, em “SÍNDROME DE VOGT-KAYANAGI-HARADA, uma doença que é uma Síndrome Uveomeningoencefálica, sendo uma doença SISTÊMICA, CRÔNICA e RECORRENTE, com acometimento predominantemente Oftalmológico com Panuveíte Granulomatosa Bilateral e Neurológico com acometimento de meninges e nervos cranianos, mas também podendo acometer a pele, vias auditivas entre outros, por ser uma doença AUTOIMUNE com autoanticorpos contra os melanócitos”. Em função do diagnóstico, o médico assistente, Dr. Thiago Taya Kobayashi – CRM 179227/SP (ID origem 157900523), receitou “com URGÊNCIA o início do uso de Adalimumabe na posologia acima especificada por se tratar de uma droga formalmente indicada para o tratamento da Síndrome de Vogt-Kayanagi-Harada e apresentando ótimo perfil de SEGURANÇA e de EFICÁCIA, já que a doença é CRÔNICA, INCURÁVEL e RECORRENTE, e caso não seja tratada, pode apresentar novos surtos com possíveis sequelas GRAVES e IRREVERSÍVEIS como PERDA VISUAL/ CEGUEIRA que pode e costuma ser BILATERAL, com perda auditiva, acometimento meníngeo, dermatológico entre outros, com IMPORTANTE impacto à FUNCIONALIDADE e à QUALIDADE de VIDA da paciente - CID-10: H20.8/H30.8” – grifo nosso. Assim, a priori, restam demonstrados requisitos autorizadores da cobertura pela operadora de plano de saúde, ainda que não previsto o tratamento no rol de procedimentos da ANS, tendo a parte autora se desincumbido de trazer evidências científicas junto à exordial (157900532 e 157900534), os quais não foram, em momento algum, refutados de maneira minimamente verticalizada pela operadora de plano de saúde – inobstante conte com quadros técnicos especializados nessa tarefa. Por fim, gize-se a urgência enfrentada na situação da autora, que está acometida de doença com evolução agressiva, que, de acordo com o documento do médico assistente acostado aos autos, o que, somado à probabilidade do direito alegado, denota a correção da decisão agravada em conceder a tutela de urgência e, de mesma forma, a impertinência de conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Destaco, ainda, que não se verifica exiguidade no prazo de 5 (cinco) dias fixados para cumprimento da decisão agarrada, ao contrário do sustentado pela recorrente, pois a obrigação imposta à agravante em tutela de urgência não é para realização do procedimento, mas para simples autorização de custeio, em face de pedido que já lhe foi apresentado no âmbito extrajudicial (ID origem 157900527). Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante e não constada a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Quanto ao valor da multa diária, ainda que se trate de sanção processual passível de revisão, não se representa de matéria que justifique a apreciação em sede liminar, quanto menos a suspensão da tutela de urgência concedida à agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator